Tribunal: TJES
Processo: 0000810-33.2011.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000810-33.2011.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: MARIA DO CARMO F RANGEL e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONTAGEM AUTOMÁTICA DOS PRAZOS DE SUSPENSÃO E PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que decretou a prescrição intercorrente do crédito tributário objeto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 156, V, do CTN c/c art. 487, II, do CPC. O Juízo de primeiro grau fundamentou a decisão na ausência de atos efetivos para o andamento da execução por mais de cinco anos, não sendo suficientes pedidos reiterados de diligências infrutíferas para afastar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida no curso da execução fiscal; e (ii) estabelecer se a suspensão do processo depende de ato judicial formal para a contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF) inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, independentemente de despacho judicial determinando o arquivamento.

Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional quinquenal, sendo desnecessária intimação específica da Fazenda Pública para que se manifeste sobre o arquivamento do feito ou sobre a prescrição intercorrente.

A inércia do exequente em promover diligências efetivas para localizar bens penhoráveis da parte executada, limitando-se a pedidos reiterados de suspensão do feito, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

A jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e adotada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a prescrição intercorrente deve ser declarada quando, transcorridos mais de cinco anos sem atos úteis ao prosseguimento da execução fiscal, não forem identificados bens passíveis de constrição.

No caso concreto, a execução fiscal permaneceu inativa por mais de nove anos sem a realização de medidas eficazes para satisfação do crédito, caracterizando a prescrição intercorrente e justificando a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão do art. 40, § 1º, da LEF inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo desnecessário despacho judicial formal determinando o arquivamento.

Transcorrido o prazo de suspensão sem a localização de bens, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional intercorrente de cinco anos.

Pedidos reiterados de diligências infrutíferas, sem resultado útil à execução, não são suficientes para afastar a prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente se configura quando, decorrido o prazo quinquenal sem atos efetivos de constrição patrimonial, não forem encontrados bens penhoráveis para satisfação do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, V; CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.837.371/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.11.2019; STJ, REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571); STJ, Súmula 314; TJES, Apelação Cível nº 0071407-35.2003.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001263-21.2012.8.08.0011, Rel. Des. Vânia Massad Campos, j. 29.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000410-80.2010.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000810-33.2011.8.08.0020

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

APELADOS: MARIA DO CARMO F. RANGEL
e
SEBASTIÃO B. RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta pelo Município de G
uaçuí devido à Sentença de ID 9888807, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí
decretou a prescrição intercorrente do crédito referente à CDA executada, nos termos do art. 156, V, do CTN c/c art. 487, II, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito, aos seguintes fundamentos:

“[...deve ser]
dada a seguinte interpretação a norma [art. 40, caput e §4º, da Lei de Execução Fiscal]: a prescrição intercorrente é a que ocorre no curso da Execução Fiscal quando, interrompido o prazo prescricional pelo despacho do Juiz que determina a citação, o sujeito ativo exequente deixar, por mais de 05 anos, de promover o andamento efetivo da execução.

Neste aspecto, decorridos mais de cinco anos do marco interruptivo da prescrição, sem qualquer resultado útil à sua satisfação, deve ser extinta a execução fiscal.

Oportuno ressaltar, que reiterados pedidos por parte da Fazenda Pública exequente no sentido de que seja realizado Sisbajud, RenaJud e suspensão do processo não são suficientes para demonstrar interesse do exequente na obtenção de diligência com resultado útil.

[...]

Em que pese os argumentos tecidos pela parte autora, os autos permaneceram em andamento sem resultado útil, inexistindo causa suspensiva ou interruptiva, por mais de 5 (cinco) anos, em decorrência a inação do exequente em promover atos de sua competência na esfera administrativa no sentido de localizar bens ou endereço atualizado da parte executada, motivo pelo qual, a extinção da presente demanda é medida que se impõe.”

No recurso de ID 9888810, o Apelante sustenta, em suma, que: (i) “
tratando-se de execução fiscal, com supedâneo no verbete sumular 314 do STJ, o prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após a suspensão do processo por um an
o”; (ii) não houve “
inércia comprovada e inconteste por parte do Exequente no prosseguimento destes autos, logo, permissa venia, não há que se falar em prescrição intercorrente, eis que, ausentes seus requisitos, especialmente aqueles contidos no art.40 da LEF, e art. 921, inciso III e respectivos §§, do CPC
” e; (iii) “
a suspensão do feito pela não localização de bens passíveis de penhora não é medida de fácil acontecimento, pois,
sabe-se que em executivo fiscal para cobrança de IPTU é perfeitamente permitida a penhora do próprio imóvel objeto da dívida (art. 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/90). Assim, a localização de bens penhoráveis, in casu, é um tanto quanto simples, situação que demonstra a dificuldade na configuração da prescrição intercorrente
”.

Por esses motivos, “
requer o acolhimento do presente apelo, reformando-se a sentença recorrida para o fim de afastar a prescrição intercorrente declarada no provimento final, determinando-se, consequentemente, o prosseguimento do feito,
por imperativo de JUSTIÇA,
sob pena de ofensa ao disposto nos art. 40, caput e §§ 2º e 4º, da Lei nº 6.830/80 e 921, inciso III e respectivos parágrafos do CPC, bem como, à Súmula 314 do STJ e ao TEMA 390 do STF
”.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que em 23/04/2018, quando do julgamento da anterior Apelação Cível interposta pelo Município de Guaçuí, esta Egrégia Câmara entendeu por dar provimento ao recurso para anular a sentença outrora proferida – igualmente no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente, pois, na ocasião, “
Conquanto o processo tramit
[asse]
por vários anos, não se verific
[ou]
inércia do Município por prazo suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente
” (fls. 101/107v).

Ocorre que, após o trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em 29/08/2018 (fl. 112), foram os autos encaminhados ao Apelante em 18/10/2018 e, desde então, nenhuma diligência substancial foi pleiteada, a não ser pela suspensão do procedimento (fls. 117 e 120), valendo ressaltar que, ao menos desde novembro de 2016 (fl. 51v), o Município já se encontrava ciente acerca da não localização de bens da parte executada (fls. 49v e 51).

Os prazos de suspensão e arquivamento são contados automaticamente, independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, posto que eventuais decisões são meramente declaratórias, não tendo influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante. 2)
O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade
, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário. 3) Outrossim, conforme precedente vinculante do Tribunal da Cidadania,
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos.
Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. 4) Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0071407-35.2003.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/03/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.
2. Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012. 3. Constitui entendimento das Cortes que a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001263-21.2012.8.08.0011, Magistrado: VÂNIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/07/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ACERCA DA SUSPENSÃO OU ARQUIVAMENTO DO FEITO – CÔMPUTO QUE SE INICIA AUTOMATICAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que
os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora
. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. 2. No presente caso, o apelante teve ciência da não localização de bens da apelada no dia 21/10/2010, data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão. Tal prazo se findou em 21/10/2011, iniciando a partir daí, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos. Em 21/10/2016, após transcorridos os 05 (cinco) anos, verifico que não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tendo sido, inclusive, o Município de Cachoeiro de Itapemirim intimado para se manifestar especificamente acerca da prescrição antes da prolatação da sentença recorrida. 3. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000410-80.2010.8.08.0011, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)
Sem grifos no original

A jurisprudência se pacificou no sentido de que “
é desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho que o efetive (Súmula 314/STJ) e de que não há como deixar de pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados bens penhoráveis para a satisfação do crédito, após o decurso do prazo quinquenal
”
(REsp n. 1.837.371/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019).

A presente Execução Fiscal tramitou por cerca de 9 (nove) anos sem que fosse promovida qualquer medida efetiva de constrição sobre o patrimônio dos Executados, antes da implementação do prazo prescricional, ensejando assim a configuração da prescrição intercorrente como reconhecido na sentença.

Por esses motivos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Município de Guaçuí.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.